Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-09.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002384-09.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
ANA CECILIA FRANCO BATISTA, GISELLE APARECIDA ALVES VASCONCELOS, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: HOSPITAL JOSE RAMOS NETO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
CAROLINE FERRARI BRAGA, CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PEDIDO DE MANUTENÇÃO FORÇADA DE CONTRATO APÓS NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO CONTRATUAL DE 30 DIAS OBSERVADO. CONCESSÃO DE PRAZO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE NO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer movida por operadora de plano de saúde contra hospital, na qual buscava impedir a rescisão de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, sob alegação de que o hospital seria o único da região a oferecer serviço de urgência pediátrica, sendo sua manutenção essencial para atendimento dos beneficiários do plano.

2. O contrato firmado entre as partes estabelece explicitamente a possibilidade de resilição unilateral mediante aviso prévio de 30 dias, tendo o hospital notificado a operadora com 60 dias de antecedência, cumprindo e superando o prazo contratualmente fixado.

3. Nas relações contratuais privadas, prevalece o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, conforme expressa disposição do parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

4. A alegação de que o hospital réu seria o único a prestar serviço de urgência pediátrica na região, fato constitutivo do direito da autora, não foi devidamente comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A função social do contrato, embora limite a autonomia contratual, não autoriza, no caso concreto, a manutenção forçada da avença contra a vontade expressa de uma das partes quando exercida nos limites da própria previsão contratual, sem comprovação de que seu término causaria efetivo desamparo aos beneficiários.

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002384-09.2018.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, em que figura como apelante
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A
e como apelado
HOSPITAL JOSÉ RAMOS NETO LTDA. - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA